Tribunal: TJDFT
Processo: 0732064-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A tutela de urgência, prevista nos artigos 300 e seguintes do CPC, é um modelo de proteção jurídica rápida, antes do julgamento final do processo, quando há urgência na solução da demanda ou risco de dano irreparável ou de peças difíceis. Sua concessão, entretanto, dá-se apenas nos casos em que existam evidências claras do direito e o perigo de dano com possibilidade de afetar o resultado útil do processo.
2. Analisados os argumentos utilizados, tanto pelo Agravante quanto pelos Agravados, chega-se à conclusão de que não se deve excluir matéria jornalística antiga, ainda que reproduzida posteriormente, sem antes oportunizar a todos os interessados o direito de manifestação, assim não se vislumbrando a necessidade de tutela de urgência em face de ausência de comprometimento ao resultado útil do processo.
3. Recurso desprovido.